Tribunal: TJMT
Processo: 1003114-48.2017.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003114-48.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RONILDO DE ARRUDA - CPF: 797.590.331-00 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de Várzea Grande (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR – DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 20 DA LEI MUNICIPAL N.
3.797/2012 –
FALTA DE EFETIVAÇÃO DO REFERIDO ATO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO
–
PROGRESSÃO EM CLASSE – AUSENTES OS REQUITIOS NECESSÁRIOS – LEI MUNICIPAL N. 4.007/2014 – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS POR MEIO DO
WRIT
–
ORDEM CONCEDIDA DE FORMA PARCIAL
– SENTENÇA RATIFICADA.

1.

In casu,
o
Impetrante, possui o interstício necessário somente para a promoção de nível, contudo quanto a progressão de classe, esta não merece prosperar, haja vista que o Impetrante não apresentou especialização em grau superior.

2.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

REMESSA NECESSÁRIA N. 1003114-48.2017.
8.11.0041

INTERESSADOS:
RONILDO DE ARRUDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Mandando de Segurança n.
1003114-48.2017.8.11.0002,

impetrado por
Ronildo de Arruda,
em face de ato coator do Secretário de Administração do Município de Várzea Grande/MT, concedeu parcialmente a segurança para determinar que o Município proceda o enquadramento do Impetrante para Classe “C”, Nível 5 (ID. 56545520).

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 57432474) manifestou-se pela
ratificação da sentença
que, concedeu parcialmente a ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de março de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Mandando de Segurança n.
1003114-48.2017.8.11.0002,

impetrado por
Ronildo de Arruda,
em face de ato coator do Secretário de Administração do Município de Várzea Grande/MT, concedeu parcialmente a segurança para determinar que o Município proceda o enquadramento do Impetrante para Classe “C”, Nível 5 (ID. 56545520).

Extrai-se dos autos que, o Impetrante é servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Segurança e Manutenção, e impetrou o mandando de segurança pleiteando o reconhecimento do seu direito à progressão funcional/enquadramento para a Classe C, Nível 5, com fundamento na LC 3.797/2012 c/c a LC 4007/2014.

Requereu, ainda, o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos do novo reenquadramento da Classe C, Nível 5, por consequência o pagamento desde a data do protocolo do pedido administrativo.

Em decisão exarada em 3.10.2018 (ID 56545514), a liminar foi deferida parcialmente,
determinando que a Autoridade Impetrada respondesse de forma definitiva ao requerimento administrativo no prazo de dez dias da presente decisão.

Sem manifestação da autoridade coatora (ID 56545516).

O Juízo
a quo
concedeu parcialmente a ordem vindicada (ID 56545520).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial, que confirmou a liminar deferida:

Inicialmente, cabe esclarecer que as atribuições e a política salarial, bem como o plano de carreira do
quadro de Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal
, é regida pela Lei nº 3.797/2012.

Salienta-se que o artigo 20 da referida lei, em matéria de progressão funcional, assim determina:

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - o interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.”

Ademais, o artigo 24 § 1º, inciso III, alínea “c” da Lei 4.007/2014 assim descreve:

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro letras de A a D.

[...]

III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio. c)
Nível C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

Assim, o Impetrante, possui o interstício necessário somente para a promoção de nível, contudo quanto a progressão de classe, esta não merece prosperar, haja vista que o Impetrante não apresentou especialização em grau superior
.

Nesse quadrante, o Impetrante adquiriu o direito subjetivo à promoção de nível, sendo dispensando o processo de avaliação, haja vista cumpriu o tempo sem que este tenha sido realizado [...].

Com efeito, tem-se dois requisitos para a promoção nas classes previstos na Lei de regência da Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Ensino Municipal, quais sejam, o decurso do prazo de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira, bem como formação em ensino superior, com curso de especialização, com fulcro no art. 24, § 1º, II, “c”, da Lei Complementar Municipal n° 4.007/2014.

Da interpretação do dispositivo, extrai-se que o Impetrante faz jus a progressão funcional do nível 4 para o nível 5, por preencher os requisitos legais.

Diante do exposto,
concedo em parte, o pedido
formulado no Mandado de Segurança impetrado por RONILDO DE ARRUDA em desfavor do(a) SECRETÁRIO(A) MUNICIPIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT, a fim de que a autoridade Impetrada proceda o reenquadramento da Impetrante para o N
ível “5”,
com amparo na Lei Complementar Municipal 3.797/2012 com a Lei 4.007/2014 e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de cobrança, deverá o Impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de segurança não é a via eleita para esta finalidade. [Destaquei].

Fixados esses pontos, impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu,
o Impetrante buscou resguardar um direito já pleiteado administrativamente, conforme documentos de ID. 56545503, que não havia sido analisado pelo Poder Público Municipal até a impetração do
writ,
de modo que, o Magistrado de Primeiro Grau, destacou:
o impetrante adquiriu o direito subjetivo à promoção de nível, sendo dispensado o processo de avaliação, haja vista que cumpriu o tempo sem que este tenha sido realizado (...) contudo, quanto a progressão de classe, esta não merece prosperar, haja vista que o impetrante não apresentou especialização em grau superior
.

Como bem manifestou a Procuradoria-Geral da Justiça em seu parecer
(ID 57432474):

Desse modo, tem-se que o Impetrante preencheu o requisito somente para a promoção de nível (três anos de efetivo exercício na classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica).

Logo, no presente caso ficou demonstrado o direito líquido e certo do Impetrante que, mesmo diante do preenchimento dos requisitos para sua progressão funcional, ficou impedido de exercer seu direito diante da inércia da Administração Pública Municipal.

Em relação ao pedido de cobrança, deverá o impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de segurança não é a via eleita para esta finalidade.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021